Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702278-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: NEMUEL KESSLER AZEVEDO TARAO DESPACHO Providencie a Secretaria ao desentranhamento da petição ID 69729792. Após, aguarde em Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do Acórdão, com posterior baixa e arquivamento dos autos. I. Brasília, 14 de março de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito